Tribunal: TJMT
Processo: 1030083-93.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030083-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO RONDON MENDONCA - CPF: 053.718.461-90 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1030083-93.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
LEONARDO RONDON MENDONÇA

Recorrido(s)
:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A (BANCO FICSA)

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ação de OBRIGAÇÃODE FAZER C/C indenização por danos morais E MATERIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INERENTES À RESPONSABILIDADE CIVIL – PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ILÍCITO ALEGADO NÃO COMPROVADO – inocorrência DO DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – recurso conhecido e improvido.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 200795161, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Inconformado, o reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 200795162).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados pelo recorrente, pugnando a manutenção da sentença singular (id. 202705656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Em síntese, o recorrente alega ser titular de um cartão de crédito mantido pela reclamada, e que sua fatura do mês de abril/2023 foi quitada com atraso em virtude de problemas apresentados no aplicativo bancário, quando da disponibilização na opção de pagamento via código de barras.

Desse modo, sustenta que a recorrida não computou o pagamento realizado e enviou outra fatura com valor acumulativo, cujo montante perfez o valor de R$ 7.125,00 (sete mil, cento e vinte e cinco reais), com previsão de retenção do fundo de pagamento no valor de R$ 4.163,62 (quatro mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), e, ainda, que a reclamada efetuou o parcelamento automático da fatura. Pugna pela concessão de tutela antecipada, para suspensão dos descontos que entende ser indevidos, bem como, seja deferido depósito judicial, no valor de R$ 2.957,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais); ao final, seja a ação julgada procedente para cancelar o parcelamento tido como arbitrário, bem como afastar a multa e juros moratórios, vez que não deu causa; seja realizada a restituição dos valores descontados (R$ 3.841,98 e R$ 700,06), com aplicação de devolução em dobro no valor de R$ 9.083,96 (nove mil, oitenta e três reais e noventa e seis centavos), e, por fim, a condenação da reclamada em danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação, a reclamada alega que a fatura com vencimento, em 10/04/2023, fechou com o saldo de R$ 5.476,84. Como não houve inclusão de pagamento até o vencimento, o valor foi somado à fatura com vencimento em 10/05/2023, totalizando o valor de R$ 9.640,46. Aduziu, ainda, que o pagamento realizado em 27/04/2023 entrou como pagamento parcial da fatura com vencimento em 10/05, uma vez que a fatura estava em processo de fechamento. Argumentou que não houve qualquer ato ilício praticado pelo Banco reclamado, ao passo que promoveu o regular exercício do direito. Pugna a improcedência total dos pleitos iniciais.

O recorrente apresentou réplica, conforme se vê pelo id. 200795160.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgou improcedentes os pedidos da parte reclamante, por entender que a parte autora não demonstrou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Pois bem. Verifica-se nos autos que é fato incontroverso que a reclamada realizou o lançamento dos débitos, da fatura vencida em 10/04/2023, na fatura com vencimento no mês seguinte (10/05/2023). Contudo, tal fato ocorreu em virtude de o autor realizar o pagamento da fatura do mês de abril com atraso de 17 (dezessete) dias, incorrendo, desse modo, na soma dos valores das faturas dos meses de abril e maio de 2023.

Desse modo, a despeito de o reclamante afirmar que houve
problema no aplicativo do banco reclamado
, que teria justificado o atraso no pagamento da fatura do mês de abril de 2023,
tal fato não restou comprovado nos autos
.

Assim, ao analisar o contexto fático-probatório existentes nos autos, entendo que a sentença do Juízo
a quo
não merece reforma. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, entendo por sua manutenção.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024